Tribunal: TJMT
Processo: 1016987-19.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016987-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMARIO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 058.265.731-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROMARIO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 058.265.731-80 (PACIENTE), ADRIANO RENAN DO ROSARIO DE LIMA - CPF: 053.060.612-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN PATRICK NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), 4ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA -

I – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ANÁLISE EM
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO DAS MESMAS TESES – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO

- NÃO CONHECIMENTO – II - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP - IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM
NÃO CONHECIDA

EM PARTE
E
DENEGADA
QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, EM
CONFORMIDADE COM O PARECER
MINISTERIAL.

I –

Não se conhece de
Habeas Corpus
onde se repete as alegações analisadas e julgadas em impetração manejada anteriormente, quando destituídas de fato novo, porque tal circunstância caracteriza mera reiteração de pedidos e atenta contra a economia, celeridade processual e incrementa a possibilidade de decisões conflitantes;

II - Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 (noventa) dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, na fase de pronúncia, a
necessidade da custódia do Paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores da mesma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante narra que
Romário Evangelista da Silva
, custodiado desde
27.7.2019
, vem sofrendo constrangimento ilegal, porque já se passaram mais de 90 dias desde o último decreto prisional (em 29.1.2020), sem que o Magistrado
a quo
tenha realizado a
revisão da prisão preventiva
decretada, nos termos do que preleciona a regra introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) ao CP, no art. 316, em seu novel parágrafo único.

Esclarece que o Paciente foi preso no ano de 2019, e na data de 29.1.2020, foi
pronunciado
pela prática dos crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), e do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

No mais, diz que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que o Paciente tem condições pessoais favoráveis e que outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão poderiam ser fixadas (art. 319, CPP).

Anexou documentos (Id. 54069533 e 54069534).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 54257482).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 54472454).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento
do
writ
,
em parte
e, no
mérito
, pela
denegação
da ordem, conforme sumário, que segue em transcrição livre (Id. 55591469):

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS FIXADOS NO “PACOTE ANTICRIME” - INSUBSISTÊNCIA – EXCESSO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 64, DO STJ - RECONHECIMENTO DO INSTITUTO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 312, DO CPP –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DA IMPETRAÇÃO EM RELAÇÃO À LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DO HC Nº. 108905- 22.2020.8.11.0000 JÁ JULGADO POR ESSE E. TJMT E DENEGADO – NO MÉRITO, PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020